Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012761-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: deu provimento ao recurso (09.03.21). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia a douta relatora e acompanhou o segundo vogal. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia a douta relatora para divergir de seu voto, pois entendeu que não há necessidade de pericia, bem como que a garantia encontrava-se decadente, por ter o prazo de um ano , portanto, negou provimento ao recurso, julgando improcedente os pedidos da inicial.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1012761-65.2020.8.11.0001
.

Origem: Quinto
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
CRISTIANO KRINDGES SANTOS
.

Recorrida:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

Data do Julgamento:
09/03/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da necessidade da realização de perícia técnica, a fim de averiguar o suposto vício apresentado no produto.

O recorrente, nas razões recursais, requer seja reformada a sentença para afastar a extinção do processo e julgar procedente dos pedidos iniciais.

A parte recorrida refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO AFASTADA. CAUSA MADURA. VÍCIO DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO EFETUADA APÓS O PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Analisando os documentos que instruem o feito, vislumbro que o produto em litígio não está mais acobertado pelo prazo de garantia contratual, tampouco legal de 90 dias, prescrito no artigo 26, II, CDC.

2.

Em que pese a irresignação do Autor e o curto lapso temporal entre o encerramento da garantia contratual e a comunicação dos fatos à fabricante, é certo que o prazo decadencial do Autor para reclamar eventual vício do produto encerrou em
23.10.2019
, sendo que o Autor somente realizou o primeiro contato com a empresa demandada em 04.11.2018, portanto, doze dias após o expirado o prazo da garantia.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Cristiano Krindges Santos em face de Apple Computer Brasil LTDA. Em síntese, o Autor informa ter adquirido em 23/10/2018 um aparelho telefônico da ré, IPHONE XS, 64 Gb, Space Gray. Informa que após realizar atualizações do sistema operacional o aparelho passou a apresentar problemas na função FaceID, motivo pelo qual acionou o suporte técnico especializado da Ré. Aduz que após a análise do aparelho, foi informado que era impossível o conserto, sendo a única solução a substituição por um idêntico, mediante o pagamento do valor da diferença no importe de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), uma vez que expirado o prazo da garantia.

Deste modo, o consumidor sustenta a ocorrência de vício oculto, razão pela qual busca a condenação da ré a restituição da quantia paga pelo produto (R$ 7.000,00), além de compensação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, uma vez que o juízo de origem entendeu pela incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica (complexidade da causa).

A parte Autora CRISTIANO KRINDGES SANTOS, irresignada, apresentou Recurso Inominado. Nas suas razões recursais, preliminarmente, requer seja afastada a extinção do processo, no mérito, busca a procedência dos pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada no dia
09/03/2021
, a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, oportunidade em que desconstituiu a sentença objurgada e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, e restituição do valor do produto viciado.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora,
entendo que o caso é de provimento parcial do recurso para afastar a necessidade de prova pericial,
contudo, no mérito, entendo pela improcedência dos pedidos iniciais em razão da ocorrência da decadência, vejamos:

Preliminarmente, é de se reconhecer a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da ação.

Ao contrário do afirmado na origem, a prova pericial para averiguação de eventual responsabilidade afigura-se desnecessária, sendo possível a apreciação dos fatos por meio da documentação colacionada aos autos.

Com efeito, a matéria não se revela complexa e as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.o, I, do CPC.

Na inicial, o Autor sustenta a ocorrência de vício oculto do produto adquirido após 12 meses de uso onde passou a apresentar falhas nas funções de câmera e Face ID, que impossibilitavam seu uso.

Na defesa, a ré afirma ter encerrado o prazo de garantia do produto, além do que, os fatos narrados seriam incapazes de ensejar os danos pretendidos.

Analisando os documentos que instruem o feito, vislumbro que o produto em litígio não está mais acobertado pelo prazo de garantia contratual, tampouco legal de 90 dias, prescrito no artigo 26, II, CDC.

No caso dos autos, em sua peça inicial o Autor apresentou recibo onde consta que o produto foi supostamente adquirido em 23.10.2018. Neste ponto, necessário destacar que não se trata de documento emitido por autorizada da fabricante, aliás, sequer consta o número de série do aparelho celular, contudo, considerando que o documento não foi impugnado pela ré, passo a considerar como termo
a quo
da garantia a data de 23.10.2018.

O autor narra em sua inicial que em outubro/2019 o aparelho celular já passou a apresentar problemas de funcionalidades no FACEID, contudo, somente em 04/11/2019 realizou o primeiro contato com a Apple, oportunidade em que foi orientado a realizar um backup do aparelho celular.

Por sua vez, o Autor afirma que
“tal manobra, por demandar de um pouco de tempo foi realizada pelo Autor em janeiro/2020”.

Em segundo contato com a empresa agendou o envio do aparelho à assistência técnica já no dia 11/01/2020, em seguida, teve a negativa da ré em reparar o produto sob a alegação de expiração da garantia contratual.

Em que pese a irresignação do Autor e o curto lapso temporal entre o encerramento da garantia contratual e a comunicação dos fatos à fabricante, é certo que o prazo decadencial do Autor para reclamar eventual vício do produto encerrou em
23.10.2019
, sendo que o Autor somente realizou o primeiro contato com a empresa demandada em 04.11.2018, portanto, doze dias após o expirado o prazo da garantia.

Ressalto que existe previsão contratual expressa nos contratos dos produtos Apple de que o período de garantia contratual conta-se o prazo de um ano da data da compra, período que já inclui o prazo de garantia legal previsto na legislação do país de origem, não havendo que se falar em soma das garantias legais e contratuais no caso em tela.

Portanto, sendo o produto adquirido em 23.10.2018 daí se inicia contagem do prazo para que o consumidor reclamasse eventuais vícios do produto, malgrado outra seja a data de utilização do bem, de modo que imperioso o reconhecimento da inércia do consumidor e, portanto, deve ser reconhecida a decadência.

Deste modo, tenho que merece guarida a alegação da ré APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, devendo ser reconhecida a decadência do direito do Recorrente em postular a devolução do valor pago pelo produto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por CRISTIANO KRINDGES SANTOS, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial, e com fundamento na teoria da causa madura, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, em virtude da decadência, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC, em relação ao pleito de restituição do valor pago pelo aparelho celular e/ou troca do produto, ainda, julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021